Tribunal: STF
Processo: HC 210403
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Revogação. Regressão de regime. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Ferreira Mello Vaz em favor de Márcio Rogério Nunes Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 144.439/RS (eventos 7 e 8).



    O Recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal) (evento 17, fl. 31).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ). 



    2. Neste recurso, a defesa não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que revogou o benefício de livramento condicional e determinou a regressão de regime prisional. Aduz que a condenação superveniente é de 09 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de embriaguez ao volante, que ocorrera anteriormente à concessão da benesse. Requer, em medida liminar e no mérito, a restauração do benefício de livramento condicional e, sucessivamente, a colocação do Paciente em regime intermediário de cumprimento da pena ou em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no RHC 144.439/RS, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ao fundamento de que ‘a defesa não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos desenvolvidos no recurso em habeas corpus. Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora